Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
I. Pronunciamento judicial que homologa a liquidação de sentença e determina a intimação para pagamento voluntário não se qualifica como sentença, mas como decisão interlocutória, razão pela qual desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, §§ 1o e 2o, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Inexistindo hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza jurídica do pronunciamento judicial que encerra a fase de liquidação de sentença sem extinguir o processo, a interposição de apelação constitui “erro grosseiro” que afasta a aplicabilidade do princípio da fungibilidade.
III. O rótulo do pronunciamento judicial é irrelevante na hipótese em que o seu conteúdo revela tratar-se inequivocamente de decisão interlocutória, máxime quando o próprio juiz consigna que, “preclusão a decisão”, o devedor deve ser intimado para pagamento voluntário no prazo legal.
IV. Agravo Interno desprovido.